Tribunal: STJ
Processo: 0612150-31.1998.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1267175 - SP
(2018/0066770-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/A
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
FABIANO CARVALHO - SP168878
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão
embargado que apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão no sentido de o Tribunal de origem não ter
incorrido em negativa de prestação jurisdicional; e, no mais, de incidência da
Súmula n. 7/STJ. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47489125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: d88f714c-8792-4bc2-b423-e3ef9b330d70

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: d88f714c-8792-4bc2-b423-e3ef9b330d70

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1267175 - SP
(2018/0066770-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/A
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
FABIANO CARVALHO - SP168878
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão
embargado que apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão no sentido de o Tribunal de origem não ter
incorrido em negativa de prestação jurisdicional; e, no mais, de incidência da
Súmula n. 7/STJ. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL E
MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/A contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, assim ementado (fl. 975):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
RESSARCIMENTO
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS
E
HOSPITALARES. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. NO MAIS, INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47214635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 47c0278a-d2e5-4f79-a4ac-e7672b9636c1

1. Espécie em que o acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pela
parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão no sentido da ausência de comprovação da relação
contratual entre as partes, ressaltando, que a matéria foi devolvida em sua
integralidade ao Tribunal, "uma vez que a sentença foi submetida ao reexame
necessário". No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
2. No mais, o Tribunal de origem concluiu que, mesmo na hipótese de se
reconhecer a relação contratual, não houve a comprovação das pendências, nem
; e, ainda, que a
sequer dos "serviços oferecidos pelo hospital" não reembolsados
parte agravante "objetiva receber da União valores que entende pendente de
pagamento, sem, no entanto, juntar aos autos qualquer documento comprobatório
dessa situação" (fl. 788).
3. Dessa forma, a Corte de origem apreciou a controvérsia à luz dos
aspectos contratuais e aos elementos fático-probatórios constantes nos autos.
Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Ademais, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte agravante, no sentido de que a União
teria admitido a existência de relação jurídica, devendo ser aplicados os efeitos da
confissão, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário
, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
reexame de matéria fática
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula
n. 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de omissões no acórdão embargado.
Argumenta, quanto à negativa de prestação jurisdicional, que "não foi julgado
o fundamento segundo o qual a relação contratual estava admitida pela União, sendo
irrelevante que o contrato não estivesse assinado" (fl. 995).
Aduz, também, que não incide o enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois "a União
não controverteu os aspectos fáticos da demanda (prestação de serviços, atrasos e
inadimplemento, tendo reconhecida aquela e admitido e justificado essas)" (fl. 996).
Pede o acolhimento dos embargos, com a correção da mácula apontada.
Impugnação às fls. 1004-1006.
É o relatório.
VOTO
O acórdão embargado não possui as omissões suscitadas pela parte
embargante, mas apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão no sentido de o Tribunal de origem não ter incorrido em negativa de
prestação jurisdicional e, no mais, de incidência da Súmula n. 7/STJ.
Lê-se no acórdão embargado o seguinte (fls. 978-981):

Documento eletrônico VDA47214635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 47c0278a-d2e5-4f79-a4ac-e7672b9636c1

De início, reproduzo o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal
de origem no julgamento dos embargos de declaração (fls. 787-788):
, a parte autora pretende seja declarada a relação
In casu
jurídica contratual entre o autor e a ré, valendo todas a regras pré-
acertadas, notadamente as da cláusula 5a do contrato de prestação de
serviços médico-hospitalares aos segurados do extinto Instituto
Nacional da Previdência Social - INPS, bem como seja condenada a ré
a pagar os valores que ainda se encontram em aberto, apresentados para
pagamento pela autora através de faturas e quitados apenas
parcialmente pela ré.
Quanto ao pedido de pedido de reconhecimento da relação
jurídica contratual o v. acórdão assim consignou:
As cópias simples do instrumento de contrato que não passam
de - minutas assinadas somente pelo autor, juntados às fls. 25/34 -, não
podem conduzir, por si só, ao reconhecimento da relação jurídica
contratual entre a parte autora e o Instituto Nacional da Previdência
.
Social - INPS, sucedido pela UNIÃO
A relação jurídica contratual que se quer ver reconhecida tem
magnitude considerável, por isso não poderia ter sido objeto de incúria.
Trata-se de contrato para fins de pagamento de valores a serem
dispendidos por hospital particular. Ora, não parece crível que um
nosocômio coloque sob a sua integral responsabilidade todo o tipo de
paciente, com as mais diversas necessidades de cuidados médico-
hospitalares, muitas delas emergenciais, sem possuir, no mínimo, um
documento formal que ateste o compromisso de ressarcimento pelo
órgão público, hem assim a formalização dos procedimentos de
reembolso dos custos dispendidos.
A informação de que o contrato teria sido firmado em 1977
consta apenas da alegação na petição inicial, pois o instrumento de fls.
25/30 não faz menção à data, à assinatura ou sequer possui preenchidos
os campos mínimos necessários, indicativos de quem é o contratante,
eis que o formulário limita-se a referir que - o contratante - será
denominado apenas INSTITUIÇÃO.
Da mesma forma, o termo aditivo ao contrato de fls. 31/32,
com a respectiva tabela de bases de remuneração dos. 33/34, embora
faça referência no seu preâmbulo ao Instituto Nacional da Previdência
Social - INPS e esteja datado de 27 de setembro de 1.977, não contém
assinatura, nem tampouco se encontra autenticado, embora a
providência lenha sido determinada pelo MM Juízo a quo.
Assim, questiona-se, pois, se em face de um contrato celebrado
em data incerta e não conhecida, em princípio, anteriormente a
27.9.1977, eis que nesse dia tendo sido firmado o aditivo àquele que
seria o contrato principal (sem data), seria possível admitir como válido
um pacto desprovido de qualquer formalidade mínima necessária para
estabelecer a relação contratual perene e, assim, fundamentar as
cobranças dos valores supostamente pendentes de pagamento.
Ora, o pedido de reconhecimento da relação contratual fundada
nos instrumentos apresentados às fls. 25/34 se afigura além da
razoabilidade. Ademais, causa espécie que não tenha sido motivo de
Documento eletrônico VDA47214635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 47c0278a-d2e5-4f79-a4ac-e7672b9636c1

preocupação de um hospital do porte do ardor - regularmente
constituído sob a legislação vigente e, principalmente, submetido à
fiscalização contábil e tributária -, a necessidade de regularizar a sua
documentação em relação à contratação de seus serviços pelo sistema
público de saúde, que veio a ser substituído pelo Sistema Único de
Saúde, até porque seria a base para o recebimento dos serviços
eventualmente prestados.
Dessa forma, não é possível acolher o pedido de declaração
judicial da relação jurídica contratual a partir dos instrumentos trazidos
às fls. 25/34.
O v. acórdão afirmou, ainda, que mesmo na alegada hipótese
de relação contratual, haveria a necessidade de demonstrar a existência
de pendências, e, portanto, quais os serviços efetivamente oferecidos
pelo hospital - aos pacientes comprovadamente internados -, cujo
reembolso deixou de ser realizado.
De outra parte, o v. acórdão deixou claro que o autor objetiva
receber da União valores que entende pendente de pagamento, sem, no
entanto, juntar aos autos qualquer documento comprobatório dessa
.
situação
Por fim, improcede a alegação de violação ao princípio
devolutivo dos recursos, uma vez que a sentença foi submetida ao
.
reexame necessário
A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a
argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela
embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente
infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da
recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente
reforma do decisum.
Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia,
somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão,
contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou
demonstrado.
Como se vê do trecho acima reproduzido, o acórdão recorrido não possui a
omissão suscitada pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão no sentido da ausência de
comprovação da relação contratual entre as partes, ressaltando, que a matéria foi
devolvida em sua integralidade ao Tribunal, "uma vez que a sentença foi submetida
ao reexame necessário".
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.009.722
18/12/2023
20/12/2023
/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2022
.
6/10/2022
Documento eletrônico VDA47214635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 47c0278a-d2e5-4f79-a4ac-e7672b9636c1

No mais, o Tribunal de origem concluiu que, mesmo na hipótese de se
reconhecer a relação contratual, não houve a comprovação das pendências, nem
; e, ainda, que a
sequer dos "serviços oferecidos pelo hospital" não reembolsados
parte agravante "objetiva receber da União valores que entende pendente de
pagamento, sem, no entanto, juntar aos autos qualquer documento comprobatório
dessa situação" (fl. 788).
Dessa forma, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte agravante, no sentido de que a União
teria admitido a existência de relação jurídica, devendo ser aplicados os efeitos da
confissão, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário
, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
reexame de matéria fática
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7
/STJ.
Ademais, "a Corte de origem examinou a questão referente ao
ressarcimento à luz dos aspectos contratuais e aos elementos fático-probatórios
constantes nos autos. Assim, a análise do Recurso Especial quanto a este ponto
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ" (REsp 1.762.494/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin, DJe
).
8/2/2019

No caso, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente
existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando
algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
. O descontentamento
decisum
com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do
CPC/2015.
3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no REsp n.
1.469.545/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
MULTA
POR
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o vício de contradição alegado pelo embargante, na
realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA47214635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 47c0278a-d2e5-4f79-a4ac-e7672b9636c1

3. Apesar de o agravo interno questionar decisão fundada em julgamento
repetitivo, não está presente o caráter manifestamente improcedente do recurso a
ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, pois o
decidido no Tema 1.076/STJ foi objeto de recurso extraordinário já admitido como
representativo da controvérsia pelo STF.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retirar a multa
imposta, sem conferir efeitos modificativos ao julgado. (EDcl no AgInt no AREsp
n. 2.027.989/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
15/9/2023

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47214635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:51
Código de Controle do Documento: 47c0278a-d2e5-4f79-a4ac-e7672b9636c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.267.175 / SP
Número Registro: 2018/0066770-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06121503119984036105 200803990160527 9806121503
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/A
ADVOGADOS : HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
FABIANO CARVALHO - SP168878
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - SAÚDE - REPASSE DE VERBAS DO SUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/A
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
FABIANO CARVALHO - SP168878
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
PATRÍCIA MAÍRA DE FARIA LOPES - SP286698
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA47458603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 310e0e3b-dc05-4777-901a-1d3d3815baae

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 310e0e3b-dc05-4777-901a-1d3d3815baae